Tribunal: TCU
Processo: 043.071/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.071/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Cesar Baroni Filho (XXX.515.017-XX); Paulo Roberto Ribeiro da Silva (XXX.493.153-XX); Priscila Ariane Irineu Santos Barbosa (XXX.083.805-XX); Priscila do Socorro Mussi Pinheiro (XXX.564.082-XX); Rafael Caetano Gomes da Silva (XXX.818.014-XX); Rafael da Cunha Sousa (XXX.208.002-XX); Rafael da Silva (XXX.700.857-XX); Raniery Cavalcante Moura Vieira (XXX.675.914-XX); Reinaldo Teixeira Junior (XXX.468.774-XX); Renata Cavalcanti Cordeiro (XXX.594.634-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo.. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.